Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-38.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010963-38.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Roubo Majorado, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BERNARDINO GAMA - CPF: 177.477.911-00 (VÍTIMA), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (VÍTIMA), JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO - CPF: 071.984.179-81 (VÍTIMA), RICARDO SILVA DE ASSIS - CPF: 025.346.011-56 (RECORRENTE), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (RECORRENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NEGATIVA DE
ANIMUS NECANDI
– ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AGENTES – DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE RESISTÊNCIA – TESES QUE NÃO FORAM CABALMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – INDÍCIOS DE QUE OS RECORRENTES AO MENOS ASSUMIRAM O RISCO DE MATAR AS VÍTIMAS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO DO MÉRITO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO
ÀS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS APONTADAS PELO MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO E
QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade dos crimes e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria dos acusados, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas.

Havendo provas da autoria delitiva e a presença de indícios suficientes de que os agentes ao menos assumiram o risco de matar as vítimas, extraídos das condutas delitivas consistentes em colidir propositadamente e com violência um veículo pesado (caminhão) contra a viatura policial ocupada pelos ofendidos, é inviável a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal.

Havendo narrativa precisa das qualificadoras do crime de homicídio na denúncia e a análise das referidas circunstâncias pelo magistrado prolator da decisão de pronúncia, fica afastada a tese relativa à suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Ricardo Silva de Assis
e
Edinaldo Oliveira de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 0003805-12.2018.8.11.0013, código 167356, que pronunciou o acusado
Ricardo
pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2°, incisos I, II, IV e V, c/c o art. 61, inciso II, alínea "h"; art. 121, § 2°, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II (duas vezes); e art. 304,
caput
, todos do Código Penal, bem como o réu
Edinaldo
pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2°, incisos I, II, IV e V, c/c o art. 61, inciso II, alínea "h"; art. 180,
caput
; e art. 121, § 2°, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa do acusado
Ricardo
interpôs o presente recurso, objetivando a desclassificação dos delitos de homicídios tentados para o crime de resistência, argumentando que não existe prova de que ele agiu com
animus necandi
, já que não efetuou disparos contra os policiais e se limitou a atingir a viatura policial com o veículo subtraído para impedir que fosse abordado.

Alternativamente, sustentou a nulidade da sentença de pronúncia, diante da alegada ausência de fundamentação em relação à existência das qualificadoras relativas ao crime de homicídio, com a consequente revogação da prisão preventiva do recorrente (Id. 91611046).

Por sua vez, a defesa do réu
Edinaldo
, igualmente, aduziu que não existe prova de que o acusado agiu com
animus necandi
, motivo pelo qual postulou a sua absolvição em relação ao crime de homicídio ou, alternativamente, a desclassificação do referido delito para a infração penal de resistência (Id. 91611062).

Nas contrarrazões, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Ids. 91611053 e 91611065).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 97984458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos interpostos, visto que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Os recorrentes insurgem-se contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público,
pronunciou os acusados
Ricardo Silva de Assis
e
Edinaldo Oliveira de Almeida
, determinado que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme a denúncia, foram imputados aos recorrentes os seguintes delitos:

“...
0
1 - DOS FATOS DELITIVOS

1.1 - Da receptação

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não determinada, mas anterior ao dia 05 de abril de 2018, no Município de Conquista D'Oeste/MT, o denunciado
Edinaldo Oliveira de Almeida
adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um veículo Volkswagen Fox, cor preta, placa EPP 0259.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de abril de 2018, no Município de Conquista D'Oeste/MT, o denunciado
Wagner Elias de Oliveira
conduziu/recebeu/ocultou em próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um veículo Volkswagen Fox, cor preta, placa EPP 0259.

1.2 - Do roubo majorado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de abril de 2018, por volta das 17h00min., na residência particular localizada na Rua dos Salgadeiros, s/n°, Centro, Município de Conquista D'Oeste/MT,
Ricardo Silva de Assis, Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Wagner Elias de Oliveira
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, restringindo a liberdade da vítima,
subtraíram
, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (não apreendidas), o Caminhão Mercedez Benz 1620, carga aberta, ano 1998, placa JJZ6616, cor branca, pertencentes a José Bernadino Gama, o qual seria transportado para o exterior (Bolívia).

1.3 - Da tentativa de homicídio qualificado

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de abril de 2018, nas imediações do Km 322, BR 174, entre os Municípios de Conquista D'Oeste/MT e Pontes e Lacerda/MT, os denunciados
Ricardo Silva de Assis
e
Edinaldo Oliveira de Almeida
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com intenção de matar, ou ao menos assumindo o risco do resultado morte, visando assegurar a impunidade e/ou vantagem do crime de roubo acima mencionado, tentaram matar as vítimas Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo, Policiais Militares em exercício da função, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias as suas vontades.

1.4 - Do uso de documento falso

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de abril de 2018, por volta das 15h30min., na residência particular localizada na Avenida 02, s/nº, Bairro Residencial Gloria, Município de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado
Ricardo Silva de Assis
, com consciência e vontade, fez uso de documento público falso em nome de Gustavo Fernandes de Oliveira.

02 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, dois dias antes dos fatos, os denunciados
Ricardo Silva de Assis, Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Wagner Elias de Oliveira
reuniram-se para arquitetar plano para roubar um caminhão e levá-lo para a Bolívia.

Nessa ocasião, ficou acordado que
Wagner Elias de Oliveira
seria responsável por levar
Ricardo Silva de Assis
e
Edinaldo Oliveira de Almeida
ao local da abordagem da vítima e, posteriormente, guiar o transporte do caminhão até a Bolívia, batendo a estrada com o veículo Volkswagen Fox, produto de crime (dublê), disponibilizado pelo denunciado
Edinaldo Oliveira de Almeida
.

Nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, colocaram em prática a ideia criminosa.

O denunciado
Ricardo Silva de Assis
abordou e anunciou o assalto a vítima
José Bernadino Gama
, apontou-lhe uma arma de fogo e ordenou-lhe para ficar quieta, ocasião em que
Ricardo Silva de Assis
adentrou no veículo e tomou o lugar do motorista. Em seguida,
Edinaldo Oliveira de Almeida
também adentrou pela porta do passageiro e apontou outra arma de fogo na direção da vítima.

Ato contínuo, mantendo a vítima
José Bernadino Gama
em seu poder, restringindo sua liberdade no interior do caminhão,
Ricardo Silva de Assis
e
Edinaldo Oliveira de Almeida
seguiram pela BR 174 sentido Município de Pontes e Lacerda, seguindo o comparsa
Wagner Elias de Oliveira
, o qual estava a bordo do veículo Volkswagen Fox, a frente, "batendo" estrada.

Ocorre que, enquanto fugiam, os implicados
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
e
Wagner Elias de Oliveira
foram alcançados pela guarnição da Policia Militar, a qual deu sinal para que o caminhão parasse. Nesta oportunidade, o veículo Volkswagen Fox adentrou em uma estrada vicinal e seguiu fuga, sendo que
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
efetuaram disparos na direção da guarnição, cada qual com uma arma de fogo, e continuaram a fuga pela BR 174.

Pouco mais adiante, uma outra viatura da Policia Militar, ocupada pelos Policiais Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo, que estava em diligência para recuperar o veículo roubado, avistou o caminhão próximo ao km 322 da BR 174 que vinha em sentido contrário, momento em que os Policiais fizeram manobra com objetivo de realizar um bloqueio.

Neste momento, os denunciados
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com intenção de matar, ou ao menos assumindo o risco do resultado morte, visando assegurar a impunidade e/ou vantagem do crime de roubo acima mencionado, jogaram o caminhão em alta velocidade na direção da viatura, provocando uma forte colisão entre o caminhão e a viatura ocupada pelas vítimas Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo, Policiais Militares em exercício da função.

Frise-se que as vítimas Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo somente não sofreram ferimentos letais em razão do caminhão não ter atingido em cheio a viatura, mas apenas a lateral do veículo.

Extrai-se das investigações que no momento da colisão denunciado
Ricardo Silva de Assis
dirigia o caminhão, enquanto o denunciado
Edinaldo Oliveira de Almeida
instigava o seu comparsa a jogar o caminhão em cima da viatura e matar os policiais, dizendo "passa por cima dos policiais", "joga o caminhão em cima deles".

Após a colisão, os implicados
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
abandonaram o caminhão e conseguiram empreender fuga em um matagal as margens da BR.

Ainda no dia 06/04/2018, Policiais Militares encontraram
Ricardo Silva de Assis
em sua casa nesta Comarca de Pontes e Lacerda, e ao avistar os policiais,
Ricardo Silva de Assis
empreendeu fuga novamente, mas logo foi capturado.

Por fim, quando da abordagem,
Ricardo Silva de Assis
fez uso de documentos falsos em nome de "Gustavo Fernandes de Oliveira...”
(Id. 91606496, pp. 1-5).

Durante a tramitação da ação penal, o magistrado de primeiro grau determinou o desmembramento do feito em relação ao réu
Wagner Elias de Oliveira
, conforme se extrai da decisão contida no Id. 91610994, p. 1.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitivas, pronunciou o acusado
Ricardo Silva de Assis
pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2°, incisos I, II, IV e V, c/c o art. 61, inciso II, alínea "h"; art. 121, § 2°, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II (duas vezes); e art. 304,
caput
, todos do Código Penal, bem como o réu
Edinaldo Oliveira de Almeida
pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2°, incisos I, II, IV e V, c/c o art. 61, inciso II, alínea "h"; art. 180,
caput
; e art. 121, § 2°, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal, determinado que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial,
o acusado
Ricardo
interpôs o presente recurso, objetivando a desclassificação dos delitos de homicídios tentados para o crime de resistência, argumentando que não existe prova de que agiu com
animus necandi
, já que não efetuou disparos contra os policiais e se limitou a atingir a viatura policial com o veículo subtraído para impedir que fosse abordado.

Alternativamente, sustentou a nulidade da sentença de pronúncia, diante da alegada ausência de fundamentação em relação à existência das qualificadoras relativas ao crime de homicídio, com a consequente revogação da sua prisão preventiva.

Por sua vez,
o réu
Edinaldo
, igualmente, aduziu que não existe prova de que agiu com
animus necandi
, motivo pelo qual postulou a sua absolvição em relação ao crime de homicídio ou, alternativamente, a desclassificação do referido delito para a infração penal de resistência.

Tecido este breve histórico da situação fática e processual do feito, passo a apreciar cada um dos motivos das irresignações e, ao fazê-lo, verifico que não assiste razão aos recorrentes quando postulam a reforma da sentença.

É cediço que a
pronúncia é decisão que se consubstancia em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para que subsista, que haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, notadamente os homicídios na forma tentada, ficaram demonstrados pelos boletins de ocorrências (Ids. 91610463, 91610464 e 91610465), pelo laudo pericial relativo ao local do crime contra a vida (Ids. 91611025, 91611026, 91611027 e 91611028), bem como pelas provas orais coligidas ao feito.

Acerca da autoria delitiva e do dolo que animava os agentes, extrai-se das declarações das vítimas e das testemunhas em sede policial que os recorrentes, após a prática do crime de roubo de um caminhão, ainda com a vítima com a liberdade restringida no interior do veículo, tentaram foragir da polícia que lhes perseguia, efetuando disparos de arma de fogo aparentemente contra os policiais e, ao se depararem com uma viatura que buscava fazer a abordagem, lançaram o caminhão, que pesa muitas toneladas, em alta velocidade, contra o veículo ocupado por dois policiais, ao menos assumindo o risco de provocar a morte dos agentes públicos.

Ademais, conforme ressaltado pela vítima do crime de roubo, que estava no interior do caminhão subtraído no momento em que os recorrentes atingiram os policiais, eles afirmaram diversas vezes que se fossem perseguidos iriam
“matar polícia”
e que ao visualizar a viatura na via pública um deles encorajou o outro a
“passar por cima”
da viatura, o que denota que ao menos teriam assumido o risco de causar o resultado morte dos ocupantes do veículo. Veja-se:

“...QUE o declarante é morador da cidade de Conquista D'oeste/MT, local onde tem um sitio e um caminhão boiadeiro que utiliza para realizar fretes; QUE na data de hoje chegou em casa por volta das 17:00 horas e ao encostar o caminhão na porta de casa foi abordado por um assaltante que abriu a porta e apontou uma pistola para o declarante dizendo "FICA QUIETINHO AÍ” e entrou para dentro do caminhão, empurrando o declarante para o meio do banco; QUE neste momento outro assaltante entrou pelo lado do passageiro, também armado com uma pistola; QUE mandaram o declarante ficar quieto e não ficar olhando para eles; QUE o primeiro assaltante deu partida no caminhão e saiu da cidade, pegando a BR sentido a essa cidade; QUE o declarante pode observar que os assaltantes chegaram em um veículo CORSA SEDAN de cor preta, mas não pode afirmar com certeza se o veículo era esse mesmo; QUE passado algum tempo uma viatura da PM encontrou atrás do caminhão e deram sinal para que o caminhão parasse; QUE os assaltantes então começaram a falar que não iam parar e que podiam até morrer mas que levava pelo menos uns 3 "policia" junto;
QUE o assaltante que estava no banco do passageiro

orientava o motorista a jogar o caminhão em cima da viatura caso ela tentasse ultrapassar; QUE os dois assaltantes de vez em quando viravam para trás e desferiam disparos contra a viatura
; QUE continuaram pela estrada e um deles dizia para esperarem até escurecer um pouco que assim conseguiriam fugir; QUE em determinado momento uma viatura da PM apareceu na frente do caminhão e ao ver o caminhão vindo, fez uma manobra, tendo ficado atravessado no acostamento; QUE o assaltante que vinha no banco do passageiro falou pro motorista "PASSA POR CIMA" tendo o mesmo jogado o caminhão em
cima da viatura; QUE o caminhão colidiu com a viatura e parou em seguida, tendo os dois pulado de dentro do caminhão e saíram atirando contra os policiais
; QUE o declarante viu quando os assaltantes entraram para dentro do mato; QUE os policiais fizeram buscas na região mas não encontraram os assaltantes; QUE o primeiro assaltante era moreno, magro, estatura média, usava barba e vestia-se como "cowboy", já o segundo era mais branco que o primeiro, estatura média, também magro e usava barba embaixo do queixo; QUE em momento algum falaram seus nomes...”
(Jose Bernardino Gama, termo de declarações, Id. 91610466, pp. 1-2).

“...QUE o declarante é policial militar e na data de 05/04/2018, compunha uma guarnição, juntamente com o Tenente REBELO, que efetuava diligências para recuperar um caminhão Mercedes roubado em Conquista D'Oeste, e que seguia sentido Pontes e Lacerda, QUE, por volta das 17:40 visualizamos o caminhão, próximo ao KM 322 da BR 174, que vinha em sentido contrário, quando então fizemos manobra de retorno, e tentamos seguir a frente do caminhão, para realizar o bloqueio, contudo, o caminhão veio em alta velocidade e o condutor do caminhão jogou o veículo para cima da viatura, resgando toda lateral esquerda da viatura, de fora a fora, QUE, perguntado a declarante se os suspeitos que seguiam no caminhão efetuaram disparos contra a guarnição, ele relata que não contra a dele, mas que tomou conhecimento de que efetuaram disparos contra a guarnição do Sargento De Moraes, e outras que também faziam o acompanhamento QUE, com a colisão o pneu traseiro foi rasgado, então não podemos mais seguir no acompanhamento QUE, perguntado ao declarante se alguém da guarnição que ele estava se machucou, o declarante relata que não, mas que correram risco de vida, haja vista o grande peso e alta velocidade do caminhão, que poderia ter culminado na morte dos policiais...”
(Robson Vargas Souza, Id. 91610456, p. 2).

“...QUE o declarante é policial militar e na data de 05/04/2018, compunha uma guarnição, juntamente com o soldado VARGAS, que efetuava diligências para recuperar um caminhão Mercedes roubado em Conquista D'Oeste, e que seguia sentido Pontes e Lacerda, QUE, por volta das 17:40 visualizamos o caminhão, próximo ao KM 322 da BR 174, que vinha em sentido contrário, quando então fizemos manobra de retorno, e tentamos seguir a frente do caminhão, para realizar o bloqueio, contudo, o caminhão veio em alta velocidade e o condutor do caminhão jogou o veículo para cima da viatura, rasgando toda a lateral esquerda da viatura, de fora a fora, QUE, perguntado a declarante se os suspeitos que seguiam no caminhão efetuaram disparos contra a guarnição, ele relata que não contra a dele, mas que tomou conhecimento de que efetuaram disparos contra a guarnição do Sargento De Moraes, e outras que também faziam o acompanhamento QUE, com a colisão o pneu traseiro foi rasgado, então não podemos mais seguir no acompanhamento QUE, perguntado ao declarante se alguém da guarnição que ele estava se machucou, o declarante relata que não, mas que correram risco de vida, haja vista o grande peso e alta velocidade do caminhão, que poderia ter culminado na morte dos policiais...”
(Juliano Schmitz Estevão Rabelo, Id. 91610454, p. 4).

Corroborando os elementos de informação sobreditos, tanto a vítima do roubo quanto os policiais que estavam na viatura atingida pelos recorrentes, em juízo, narraram com detalhes como os fatos se deram, deixando claro que os agentes realmente teriam praticado os delitos que lhe são imputados e que atentaram contra a vida dos agentes públicos, conforme se extrai da síntese dos depoimentos elaborada pelo magistrado sentenciante, que tomo a liberdade de transcrever:

“...Ouvida em juízo, a vítima José Bernardino Gama assim narrou os fatos:

“(...) Eu estava chegando em Novo Diamantino, eu passei um tempo lá, eles estavam parados no boteco e eu não sabia de nada (...) aí quando parei no boteco eles estavam parados lá, jogando baralho, bebendo sei lá, na hora que parei lá, parei um pouquinho, paguei 4 cervejas que devia lá, eu vou tomar uma para dormir e descansar, ai quando eu sai eles me seguiram, e eu não vi, na hora que parei na minha casa, que eu ia descer eles não deixaram eu descer, já meteu a máquina em mim, me segurou e eu não pude fazer nada (...); Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor viu no que eles estavam? Eles estavam num polo preto (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Aí o senhor nem chegou a descer? Não, deixaram descer não, na hora que fui descer eles falaram “não desce não, fica ai quietinho”, você não tem nada tem que ficar quietinho, fazer o que eles querem, ai ele demorou um pouco, foi buscar o outro lá no boteco, o Edinaldo estava no boteco, entrou um do lado e do outro e de lá saiu, na hora que eles saiu um amigo meu avisou a polícia civil, e eles falou “quem avisou a polícia foi você ou sua mulher”, eu não sei, na hora que cheguei tinha um cara de moto assim foi ele que avisou a polícia, a mulher nem percebeu nada, ainda lá o pau pegou, na hora que eles viram a polícia, a polícia atrás (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Como é a descrição física deles? Era um menino de corpo bem definido, bem vistoso, menino novo, era cara jovem de uns 30 anos para baixo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Branco ou preto? Têm um moreno e um branco, o Edinaldo era branco, o outro como era o nome eu esqueci, é Ricardo, é moreno era o Ricardo que vinha dirigindo o caminhão (...); Pergunta do Promotor de Justiça: E o Vaguinho? Vinha dando assistência com o carro, que ele foi subir a serra lá para cima, sorte que não foram pego, eles foram pego através do Vaguinho que informou eles, que eu nem conheço, eu vi aquele dia, nunca mais (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Eles fizeram o roubo de cara limpa? De cara limpa (...); aí depois eles começaram a atirar na polícia. Metiam a bala na polícia para trás, ponhava a cabeça para fora e o pau pegava (...); Daí quando chegou mais na frente, daí a polícia federal passou daqui pra lá, sem identificação, ai na hora que a federal... falou “é a polícia”, o outro falou “atira”, ai foi que o WAGNER atirou também, meteu bala no carro da federal, eu estava no meio ai eu estava vendo tudo, e o pau pegou de lá para cá (...) na federal quem atirou foi o Wagner, na polícia civil foi o Edinaldo. Ai depois quando chegou na frente, a polícia de Lacerda vinha daqui para lá, foi de encontro daqui para lá, daí quando chegou para lá da Fazenda do Antenor Duarte, a polícia de Lacerda tentou manobrar o carro para sair na frente, daí o Edinaldo falou para o Wagner mete o caminhão em cima do carro da polícia, daí amassou o carro da polícia, meteu o caminhão em cima, se a polícia vai de frente daqui pra lá eles montava em cima, eles não tem juízo não (...); Pergunta do Promotor de Justiça: O que foi mostrado para o senhor? Foi o WAGNER, o Edinaldo não estava, e outro qual o nome (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Ricardo? O Ricardo e o WAGNER, quem estava dirigindo o caminhão era o Ricardo, o WAGNER estava dando assistência, foi que ele viu a polícia e vazou lá para a serra, no subi a serra ele estourou os pneus do carro para lá e no outro dia no ônibus, eu não sei como, ele desconfiou a polícia pegou ele, e depois pegou o de lá (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Todo o tempo que o senhor estava no caminhão estava os 3 dentro? Os 3 não, o outro estava dando assistência dentro do carro, dentro do caminhão era só dois (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Ricardo? Ricardo e Edinaldo estava dentro do carro, junto comigo, o WAGNER estava dando assistência (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Na delegacia o senhor lembra quem eles apresentaram para o senhor? Ai eu não me lembro não, quem apresentou para mim lá na delegacia. Foi o Ricardo e o WAGNER. Mas não conheço esse povo não, vi eles aquele dia. (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Esse reconhecimento que o senhor fez na delegacia foi tranquilo, foi pressionado alguma coisa? Não, foi tranquilo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: As pessoas que o senhor reconheceu lá é sem dúvida quem estava dentro do caminhão? É com certeza (...) Promotor de Justiça: Chegava falar assim “eu gosto mesmo e de matar”? Não, mas falava assim “hoje nós vamos matar polícia”, principalmente o Edinaldo. Os dois juntos “aí o outro falava você topa” “nos topa, ué!” (...) Jogou o caminhão para cima porque quis mesmo, o carro da polícia estava quase encostado no acostamento, ele chegou assim amassou o carro da polícia e vazou também, na hora da batida que deu foi minha sorte que furou o pneu, e naquela que furou o pneu dianteiro, foi que eu falei preste atenção o pneu dianteiro esta furado, eles encostou e pulou no mato (...)”.

Por sua vez, em audiência instrutória, a vítima Juliano Schmitz Estevão Rebelo, policial militar, declarou:

“(...) eu o meu motorista, o soldado Vargas deslocamos em direção à PRF e ao chegar à PRF nós conversamos com o inspetor Antônio, que conversou comigo brevemente e nos bolamos a seguinte estratégia para tentar o bloqueio dos criminosos que vinham em nossa direção (...); a gente já deparou com o caminhão vindo sendo acompanhado pelas viaturas com uma distância aproximada a 150 a 200 metros, eu já tinha combinado a estratégia com meu motorista pra gente parar a viatura na lateral e tentar o bloqueio, desembarcar da viatura; então o motorista tomou a lateral da pista e quando eu vi que não tinha tempo hábil para montar o bloqueio efetivamente, eu pedi para ele retornar e ele demorou um pouco para entender a situação, eu “retorna", “retorna"; ai foi fazer a manobra de forma meio lenta e nisso o caminhão aproximando e por um segundo ele conseguiu colocar a viatura no sentido contrário e o caminhão jogou contra a viatura, pegando os parafusos da roda dianteira, pegou a roda traseira da viatura e rasgaram a viatura de fora a fora; na BR eles estavam cerca de 100 km/h; estourou o pneu da viatura, a gente ficou as margens da BR e as demais viaturas prosseguiram no acompanhamento; (...) vinha o caminhão de trás, ele veio e atingiu a roda traseira e veio rasgando toda a lateral da viatura, balançando a viatura, isso porque deu tempo do motorista chegar até a lateral da pista e ficar de frente, porque se tivesse de lado teriam efetivamente nos matado, foi por um segundo, passamos bem próximo da morte realmente; (...) posteriormente, conseguiram prender um dos suspeitos, chegaram numa residência onde estaria o cúmplice deles, e posteriormente, a noite, depois de toda perícia na viatura, eu estive com a vítima, o motorista do caminhão na Delegacia e eu conversando com esse motorista ele relatou para mim que no momento em que eles se aproximavam da viatura, o bandido que o rendia, tinha um bandido rendendo ele, e outro na direção do caminhão, o que o rendia gritou para o outro “joga em cima, joga em cima”, para realmente jogar o caminhão contra a viatura (...).”

Em igual sentido foram as declarações prestadas pela vítima Robson Vargas Souza, policial militar, em juízo:

“(...) eu estava de serviço no dia e foi informado um roubo que tinha se impetrado em Conquista D’Oeste (...) pegamos a viatura passamos na PRF pegamos um rádio comunicador para poder manter contato a PRF foi em uma viatura descaracterizada e a gente foi atrás. Em certo momento disseram que o caminhão teria características diferentes do que nós abordamos no momento por falta de contato, cerca de 10 ou 15 km perdemos o contato. Quando eu vi um caminhão vindo e pensei não ser o caminhão, mas de repente vi a viatura fazendo o acompanhamento e percebemos ser o caminhão roubado. Até então estávamos com equipamento para furar os pneus “jacaré” e não podia fazer disparo porque até então não tinha informação sobre as vítimas, fizemos o contorno para poder fazer a obstrução o caminhão veio não fez nenhuma intenção de tirar e jogou em cima e danificou a viatura, arrebentou a lateral dela completa, estourou pneu devido ao acidente e a gente ficou no local não prosseguindo o acompanhamento. Mais tarde não sei se furaram o pneu dele com tiro ou não sei o que foi, eles abandonaram o caminhão trocaram tiro com outra guarnição que estava mais duas viaturas junto, no dia não foi pego ninguém, recuperaram o caminhão e a vítima. E momentos depois, o dono do caminhão disse para nós que eles disseram com todas as palavras “joga em cima, joga em cima”, para poder tirar a gente do caminho para poder matar. Quando eu fiz a conversão com a viatura, que eu estava na frente ele não teve intenção nenhuma de desviar, mas no dia não foi pego ninguém, só a vítima que deu a versão dela (...) se ele quisesse desviar poderia ter desviado, mas ele não demostrou nenhuma intenção, jogou em cima da viatura (...) a viatura na hora ficou impossibilitada de rodar, arrebentou os dois pneus da lateral esquerda e danificou toda lateral (...) eles tinham condições de sair para não bater na viatura (...).”
(trecho da sentença condenatória, Id. 91611040, pp. 1-2).

O acusado
Wagner Elias de Oliveira
, que não foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio tentado contra os policiais militares e que teve o seu processo desmembrado em relação aos demais réus, ao final da instrução, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do crime de roubo, afirmando ter cometido o referido delito na companhia dos recorrentes, inclusive recebendo o veículo utilizado do réu Edinaldo (interrogatório contido na mídia audiovisual encaminhado ao gabinete, conforme certidão Id. 122168496).

O recorrente
Edinaldo Oliveira de Almeida
, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou a prática dos crimes que lhe foram imputados, afirmando que na data dos fatos não estava na cidade em que os delitos ocorreram, mas sim trabalhando no município de Nova Mutum, de forma que não teria qualquer relação com as infrações penais (interrogatório contido na mídia audiovisual encaminhado ao gabinete, conforme certidão Id. 122168496).

Finalmente, o recorrente
Ricardo Silva de Assis
, também em juízo, confessou ter praticado o delito de roubo, entretanto, negou haver tentado matar os policiais militares, já que teriam colidido acidentalmente com a viatura. Ademais, procurou justificar a existência dos documentos falsos, aduzindo que não fez uso dos referidos documentos, limitando-se a portá-los em razão de haver mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor
(interrogatório contido na mídia audiovisual encaminhado ao gabinete, conforme certidão Id. 122168496).

Não obstante as versões dos recorrentes em relação aos crimes de homicídio, entendo que as negativas de autoria dos acusados estão isoladas nos autos e não encontram amparo em nenhum dos demais elementos probatórios contidos no feito, especialmente as seguras declarações das vítimas e das testemunhas.

Sobre o tema, conforme ficou evidenciado nos depoimentos dos dois policiais que estavam no interior da viatura atingida, já transcritos anteriormente, aos recorrentes poderiam desviar da viatura com certa facilidade, entretanto, optaram por atingir o veículo com um caminhão em alta velocidade, ao menos assumindo o risco de causar a morte dos policiais.

Relembro que a testemunha
José Bernardino Gama
, vítima do crime de roubo, que teve a sua liberdade restringida no interior do caminhão, deixou claro que os recorrentes, ao perceberem que eram perseguidos, afirmaram diversas vezes que “iriam matar polícia” e que um deles encorajou o outro a não desviar da viatura, mas sim “passar por cima” dos policiais, o que denota a aparente vontade de causar a morte dos policiais ou ao menos a aceitação do referido resultado.

Assim, não há como acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pelos recorrentes, pois, apesar de sustentarem que não pretendiam causar a morte dos agentes públicos, o modo como agiram demonstram o contrário, especialmente se considerarmos a velocidade e o porte do veículo (caminhão), lançado propositalmente contra a viatura da polícia militar.

Da mesma forma, a mera alegação de que as vítimas não sofreram ferimentos, obviamente não impede o reconhecimento dos homicídios tentados, que podem ocorrer até mesmo sem que as vítimas sejam feridas, bastando para que subsista o delito que o agente atue com dolo de matar e que haja potencialidade lesiva do meio utilizado para esse fim.

Havendo elementos suficientes de que os agentes pretendiam matar as vítimas, mesmo persistindo alguma dúvida sobre o dolo que os animava no momento da ação delitiva, impõe-se as suas submissões ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d,
do Texto Magno).

Quanto ao tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
verbis
:

“No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. v. II. Niterói: Impetus, 2012. p. 410-411).

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“...Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência”
(RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.6.2008).

Portanto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há como reformar a sentença, impondo-se a confirmação da decisão e a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Conselho de Sentença.

A propósito, impende salientar que, justamente por ser o julgamento perante o Tribunal do Júri uma garantia do cidadão e não da sociedade, é que não se verifica nenhum tipo de inconstitucionalidade na sua aplicação nesta fase processual.

Além disso, não há sobreposição do preceito em comento ao princípio da presunção de inocência, mormente porque a pronúncia, como aventado, é mero juízo de admissibilidade da acusação e objetiva tão somente submeter os acusados ao julgamento pelo júri, cuja competência é assegurada pela Constituição Federal.

Averbe-se ainda que às defesas serão oportunizadas a produção de provas e a realização de alegações em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo que guiava os agentes no momento da prática delitiva.

Dessa forma, estando presentes indícios da configuração dos crimes de homicídios qualificados, na forma tentada, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a ocorrência dos crimes dolosos contra a vida, não havendo falar em absolvição dos agentes ou em desclassificação dos crimes dolosos contra a vida.

Da mesma forma, conforme se extrai das provas citadas anteriormente e tudo o mais que dos autos consta, é óbvia a existência de indícios suficientes de autoria dos recorrentes em relação também aos demais delitos que lhes foram imputados, infrações estas que devem ser apreciadas conjuntamente no Tribunal do Júri, diante da conexão existente.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de nulidade da sentença em razão da suposta ausência de fundamentação em relação à configuração das qualificadoras decorrentes da prática dos crimes visando assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime e contra policiais militares no exercício de suas funções, entendo que melhor sorte não ampara a tese defensiva.

Impende assinalar que as circunstâncias qualificadoras somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando se apresentarem absolutamente inadequadas, isto é, dissociadas de qualquer substrato probatório que lhes consubstancie, sob pena de o magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“...2. Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que ‘somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença’ (HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/10/2011). Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ,
HC
n. 264.998/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; j. 16.5.13; DJe 23.5.13, destaquei).

Com efeito, compulsando detidamente os elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, verifico a existência de indícios suficientes que demonstram a ocorrência das qualificadoras objurgadas.

Infere-se dos autos que os recorrentes, após o roubo de um caminhão e com a vítima ainda em seu poder, teriam lançado o veículo de carga em alta velocidade contra uma viatura ocupada por dois policiais militares, aparentemente visando impedir a continuidade da perseguição e a abordagem policial, portanto, ao menos preambularmente, conclui-se que as referidas qualificadoras realmente devem incidir no caso tratado nos autos.

Logo, não cabe o afastamento das qualificadoras neste momento processual, já que existem indícios fundados acerca de suas ocorrências.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Câmara:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - DESACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NA PRONÚNCIA [ART. 61, II, “l”, do CP] - EXCLUSÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 413, § 1º C/C 492, I, “B” C/C 483, I, II, III, IV E IV, TODOS DO CPP - RECURSO DESPROVIDO. - A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. -
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri - in dubio pro societate.
- Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1º c/c 492, I, “b”, c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais circunstâncias.”
(TJMT, RSE n. 53539/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 17.8.2011, DJE 24.8.2011, destaquei).

Dessa forma, estando presentes indícios da configuração do crime de homicídio qualificado, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas ser mantidas, a fim de serem submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a incidência ou não.

Em relação à fundamentação contida na sentença, verifico que o magistrado, embora tenha apresentado fundamentação sucinta, abordou suficientemente a questão, afirmando que as referidas qualificadoras estariam demonstradas pelas provas contidas no feito, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença. Veja-se:

“...No que toca as qualificadoras decorrentes da tentativa de homicídio visando assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime e contra policiais militares no exercício de suas funções, verifico constar da denúncia que “(...) os denunciados Edinaldo Oliveira de Almeida e Ricardo Silva de Assis, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com intenção de matar, ou ao menos assumindo o risco do resultado morte, visando assegurar a impunidade e/ou vantagem do crime de roubo acima mencionado, jogaram o caminhão em alta velocidade na direção da viatura, provocando uma forte colisão entre o caminhão e a viatura ocupada pelas vítimas Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo, Policiais Militares em exercício da função (...).”

Dispõe o enunciado 02, dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício local, em consonância com a doutrina e jurisprudência consolidada, que:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, as qualificadoras devem ser mantidas para que o Tribunal do Júri avalie suas incidências, ou não, por ocasião do julgamento, posto que a prova dos autos não as repele de modo conclusivo...”
(Id. 91611040, p. 2).

Considerando o afastamento da tese defensiva, fica prejudicado o pleito de revogação da prisão diante do alegado excesso de prazo necessário para a eventual prolação de nova sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
aos recursos interpostos, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que os recorrentes sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022